Tribunal: TJSP
Processo: 2038968-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Alienação fiduciária – Insurgência contra a decisão que assinalou o prazo de 15 dias para a ré: 1) prestar contas acerca valor correto do saldo, após o cálculo do valor da dívida e a aplicação do preço da venda do veículo no pagamento do débito; 2) apresentar as contas de forma mercantil; 3) promover a juntada de elementos documentais concretos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Alienação fiduciária – Insurgência contra a decisão que assinalou o prazo de 15 dias para a ré: 1) prestar contas acerca valor correto do saldo, após o cálculo do valor da dívida e a aplicação do preço da venda do veículo no pagamento do débito; 2) apresentar as contas de forma mercantil; 3) promover a juntada de elementos documentais concretos, de cada um dos itens enunciados nas planilhas, sob as penas do art. 400, CPC – Desnecessidade de determinação, nesta ocasião, de atualização monetária sobre eventual saldo apurado – Primeira fase relativa apenas à obrigatoriedade de prestar as contas – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Não fixação de sucumbência em caso de determinação de prestação de contas, haja vista o prosseguimento do feito – Precedentes desta Corte – Negado provimento.